Tribunal: TJMT
Processo: 1003288-10.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003288-10.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATHEUS SOUZA MAIA - CPF: 051.202.531-21 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1003288-10.2024.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Matheus Souza Maia

Apelada:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – JULGAMENTO PROCEDENTE DURANTE A FLUÊNCIA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

O parágrafo 3o, do art. 3o, da Lei de Regência dispõe “
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”.

Ao proferir sentença durante a fluência do prazo para apresentação de defesa, por certo i
mplica em violação a princípios basilares do processo civil, como a ampla
defesa
, a abertura de contraditório e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1003288-10.2024.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Matheus Souza Maia

Apelada:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Matheus Souza Maia em
face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., julgou procedente a pretensão, condenando o réu ao pagamento dos honorários e custas no montante de 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante aduz a ocorrência do cerceamento de defesa,
vez que a lide foi julgada antes do transcurso de prazo para apresentação de defesa, pugnando pela anulação da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 218227676).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1003288-10.2024.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Matheus Souza Maia

Apelada:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A. moveu ação de busca e apreensão em desfavor de Matheus Souza Maia, lastreada em contrato de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Após a apreensão do bem em 29.02.2024 (id. 218226699), adveio manifestações da financeira, precedidas da prolação de sentença pelo juízo de origem.

Inconformado, o apelante aduz a ocorrência do cerceamento de defesa,
vez que a lide foi julgada antes do transcurso de prazo para apresentação de defesa, pugnando pela anulação da sentença.

Pois bem. A princípio, convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei no 911/69, em seu art. 3o, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in verbis
:

“
Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 o do art. 2o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Após o deferimento da liminar, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Ainda, o parágrafo 3o, do mesmo artigo dispõe que “
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”
.

Dito isso, compulsando os autos, vê-se claramente que o ato sentencial fora proferido ainda na fluência do prazo para apresentação de defesa que findaria somente em 20.03.2024, conforme se infere da aba expedientes:

Sendo a sentença proferida em 13.03.2024, por certo, ignorou o transcurso de prazo para apresentação de defesa que findaria somente em 20.03.24.

Destarte, mesmo se tratando de procedimento de busca e apreensão em que se consolida a propriedade do bem ao credor fiduciante de forma célere, não há como deixar de declarar a nulidade da sentença ante a falta de apreciação das questões a serem apresentadas em contestação.

Por certo, com a devida vênia ao d. magistrado, ao proferir sentença, suprimiu do réu a apresentação de defesa, implicando
em violação a princípios basilares do processo civil, como a ampla
defesa
, a abertura de contraditório e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar suscitada pelo apelante para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, devendo ser restituído o prazo suprimido para apresentação de defesa.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024